Tribunal: TJBA
Processo: 8146548-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146548-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME Advogado(s): LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT APELADO: JOSEFA DE ANDRADE DE JESUS Advogado(s):GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por uma clínica odontológica contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em decorrência de falha em tratamento que resultou em fratura radicular e dano permanente em dente da autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar: (i) a ocorrência de decadência do direito da autora; (ii) a configuração da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar; (iii) a adequação da condenação à restituição integral do valor pago pelo tratamento; (iv) a caracterização e o valor dos danos morais e estéticos; e (v) o termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. O dano que extrapola a esfera patrimonial do consumidor e atinge sua integridade física, como a fratura radicular decorrente do tratamento, configura fato do serviço, e não mero vício. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir da ciência inequívoca do dano e de sua autoria, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição não configurada. 4. A responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O laudo pericial oficial foi conclusivo ao atestar que o procedimento foi realizado em desacordo com a boa técnica odontológica, o que propiciou a fratura radicular, restando comprovados o defeito no serviço, o dano e o nexo de causalidade. 5. A restituição deve ser integral. O tratamento contratado visava a uma reabilitação oral completa e o insucesso no procedimento de um dente frontal comprometeu o resultado de todo o conjunto, justificando a devolução do valor total pago. 6. É permitida a cumulação de indenizações por dano moral e estético. O dano estético decorre da alteração morfológica permanente na aparência da autora. O dano moral é presumido (in re ipsa) e resulta da dor, angústia e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento. Os valores fixados (R$ 5.000,00 por dano estético e R$ 10.000,00 por dano moral) mostram-se razoáveis e proporcionais. 7. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tal como fixado na sentença. 8. Mantida a sentença de procedência, majoram-se os honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 9. Prejudicial de mérito rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de dano à integridade física do consumidor, decorrente de falha em tratamento odontológico, caracteriza fato do serviço, sujeitando a pretensão reparatória ao prazo prescricional de cinco anos (CDC, art. 27), e não ao prazo decadencial. 2. A responsabilidade objetiva da clínica odontológica (CDC, art. 14) é configurada quando a prova pericial demonstra que o procedimento foi executado em desacordo com a boa técnica, estabelecendo o nexo causal com o dano sofrido pelo paciente." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 14, 26, II, e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 387; STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8146548-34.2023.8.05.0001, em que é apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME e apelado(s) JOSEFA DE ANDRADE DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.